Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704284-12.2022.8.07.0020 RECORRENTE: VLADIMIR APARECIDO SPINOZA RECORRIDA: BÁRBARA CAROLINE SOUZA BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO. LEGITIMIDADE. OCUPANTE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. TAXA DE OCUPAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Eventual inclusão de litisconsorte passivo em grau de recurso redunda anulação do feito, com o retorno dos autos para nova instrução processual. 2. A lei 9.514/97, em seu art. 37-A, estabelece que, em caso de inadimplência do devedor fiduciante, o credor fiduciário pode requerer a cobrança de taxa de ocupação pelo uso do imóvel com base no valor de mercado do imóvel. 3. A cobrança da taxa de ocupação incide a partir do primeiro mês subsequente à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário até a data da efetiva imissão na posse do imóvel. 4. O artigo 86 do CPC disciplina a distribuição da sucumbência e dispõe em seu parágrafo único que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 5. Recurso da requerida conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114 e 319, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que trata-se de litisconsórcio necessário, devendo também ser chamado ao polo passivo da demanda João Batista de Brito, pai da recorrida; b) artigo 37-A da Lei 9.514/97, afirmando que a recorrida deve pagar a taxa de ocupação do imóvel, bem como os impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer encargos sobre o bem, até a data em que o insurgente foi imitido na posse do imóvel. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT e TJMG, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 114 e 319, § 1o, ambos do Código de Processo Civil e 37-A da Lei 9.514/97, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao apontado dissídio interpretativo (TJMG), porque, conforme o STJ, “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). Além disso, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020